Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA RECEBIDA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. DECISÃO REFORMADA.

1. A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que os crimes imputados ao recorrido são de extrema gravidade e o réu estava em cumprimento de prisão domiciliar na época dos fatos. Tais circunstâncias evidenciam o elevado grau de periculosidade do agente e, por consequência, o periculum libertatis.

2. Recurso conhecido e provido.